Tribunal: TJDFT
Processo: 0745021-51.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745021-51.2021.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ AUGUSTO TUCCI NUNES JÚNIOR RECORRIDO: EVIAN RESIDENCE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL SOB REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. CULPA DOS COMPRADORES. RETENÇÃO. PERCENTUAL. RAZOABILIDADE. TAXAS DE FRUIÇÃO E CONDOMINIAIS. ENTREGA DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INDEVIDAS. . JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. 1. Apesar de ser lícita a estipulação da cláusula penal, sua incidência não pode, em contratos de consumo, acarretar desvantagem exagerada ao consumidor, pois tal prática é vedada pelo artigo 51, inciso IV, do Código Consumerista. 2.Mostra-se razoável a retenção pela promitente vendedora do percentual de 10% (dez por cento) do valor efetivamente pago pelo promitente comprador. 3. No contrato de compra e venda sob o regime de multipropriedade, comprador somente poderá usufruir do bem por período determinado durante o ano calendário, conforme as regras de utilização estabelecidas pelo vendedor. Logo, reputa-se indevida a cobrança de taxa de fruição e condominiais na hipótese de ausência de comprovação efetiva da entrega do imóvel aos adquirentes ou que houve a disponibilização da unidade aos promitentes compradores no período correspondente a cota parte estabelecida do pacto. 4. Nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.786/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão. Tema Repetitivo 1002 do STJ 5. Recurso da ré parcialmente provido e apelo do autor não provido. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defendendo a existência de omissão no acórdão impugnado quanto ao reconhecimento da culpa recíproca e a não imposição dos ônus contratuais. Por fim, sustenta a incidência dos juros de mora a partir da citação em caso de responsabilidade contratual. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp 1.952.000/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe de 2/12/2022, e decisão monocrática proferida no AREsp 2174250/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 29/6/2023). Melhor sorte não colhe o insurgente quanto à tese jurídica do termo inicial de incidência dos juros de mora. Isso porque, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1740911/DF (Relator MOURA RIBEIRO, DJe 22/8/2019 – Tema 1.002), concluiu que “nos compromissos de compra e venda de unidades imobiliárias anteriores à Lei 13.784/2018, em que é pleiteada a resolução do contrato por iniciativa do promitente comprovador de forma diversa da cláusula penal convencionada, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita, nesse ponto, em torno desse tema, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil/2015. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005